Tribunal: STF
Processo: RE 102029
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS. CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS NO ART. 15,
ITENS I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 11, DE 1971. TEMAS
CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS. OBICE DO ART. 325, IV, LETRA
'C', DO RISTF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.